Tribunal: STF
Processo: ARE 1583383
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 20, fl. 4):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. EXCEPCIONALIDADE. ABORDAGEM POLICIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NULIDADE REJEITADA. 1. Não infringe o postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio o ingresso de policiais, quando se tem notícia, fundada em justa causa, da prática de ilícito e violação da lei penal. Em situações tais, o adentramento residencial prescinde de mandado de busca e apreensão, excepcionado porquanto as buscas decorreram de um mínimo de indícios de ocorrência de infrações. Indubitável a necessidade de pronta atuação da equipe policial, nesse ponto precedida de comunicação anônima, campana e abordagem a transeuntes que adquiriram os entorpecentes do acusado. 2. A abordagem policial em estabelecimento comercial, em funcionamento e aberto ao público, não recebe a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há que falar em violação à garantia constitucional da invulnerabilidade do domicílio nessas hipóteses. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Consta nos autos que o recorrente ADALTON PEREIRA DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além de 166 dias-multa, por ter cometido o crime previsto  no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 9).
O TJGO negou provimento ao recurso de Apelação do acusado (Doc. 20).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 26).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Doc. 29).
Alega que o acórdão violou os arts. 5º XI, LIV e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 29).
Afirma que “consta dos autos a ausência de mandado específico para o ingresso na lanchonete do apelante, bem como, inexistente justa causa que autorizasse os agentes estatais procederem de tal forma, notadamente, por não haver notícias de quaisquer diligências realizadas, desta forma deveriam abster se de ingressar no local” (Doc. 29, fl. 8).
Segundo diz “não houve consentimento por parte do apelante para que os policiais pudessem, legalmente, ingressar ao seu comércio visto que em momento algum houve o registro da referida autorização”(Doc. 29, fl. 9).
Assevera que “houve no Acordão violação de texto Constitucional no que tange a ausência de fundamentação no acordão do Tribunal de Justiça de Goiás” (Doc. 29, fl. 10).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de REFORMAR o acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no sentido de acolher a tese suscitada, no que concerne a invasão ao domicílio, devendo as provas serem desentranhadas dos autos e, por conseguinte absolvição do apelante nos termos do artigo 386, II do Código de Processo Penal” (Doc. 29, fl. 12).
O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 37).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 42).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Transcrevo os fundamentos da parte para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 29, fls. 3-4):

1.3 – Da Repercussão Geral 
Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 543-A do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a inviolabilidade de domicílio, bem como a aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda prestação jurisdicional. No que concerne a inviolabilidade de domicílio, o RE 603.616 (com Repercussão Geral reconhecida), fez com que o Plenário do STF fixasse o entendimento de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280 do STF). 
Entretanto, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral acima, os Tribunais ainda continuam fundamentando e mantendo decisões em desacordo com a Constituição Federal, e em desacordo com a temática já decidida por essa egrégia Corte.  Ademais, em relação a motivação das decisões judiciais, é dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 
O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no HC 69.0131, que “é tão evidente a importância jurídico-política do dever estatal de motivar as decisões judiciais que o eminente processualista, Desembargador e Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, não hesitou, em eruditas considerações, em reconhecer, nessa exigência de fundamentação dos atos decisórios, uma das garantias inerentes ao próprio Estado de Direito (v. Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 16/115, 1978)”. 
Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação, bem como aos casos em que a violabilidade do domicílio é afrontada. 
Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença monocrática encontrar-se eivada doa referidos vícios.
 Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. De outro lado a interposição do recurso extraordinário é indispensável sob pena de prejudicar-se o conhecimento do recurso especial também interposto (Súmulas 126 do STJ e 283 do STF).

Em que pese seu esforço argumentativo, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual também incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

Estes foram os fundamentos utilizados pelo TJGO para, afastando as nulidades, manter a condenação do recorrente (Doc. 20, fls. 6-9):  

No presente caso, ressai da denúncia que Adalton iniciou a venda de uma porção de cocaína,pesando aproximadamente 20 g (vinte gramas), aos usuários Keith Raine Conceição Silva e Robson Loteria de Carvalho. Descreve que no momento em que o denunciando realizava a negociação, os policiais chegaram no local e o visualizaram entregando algo aos usuários, que se encontravam no interior do veículo automotor Ford KA SE, placa PRO-8275, cor branca, ano 2018. Sem demora, os usuários saíram no automóvel e os policiais os seguiram, a fim de os abordarem e confirmarem se o que haviam adquirido do denunciando era realmente droga.
Ainda na exordial acusatória, expõe que os policiais apreenderam com Keith a porção supracitada. Na ocasião, Robson informou que havia adquirido a droga do denunciando pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Diante disso, os policiais retornaram ao estabelecimento comercial do denunciando e no local o prenderam em flagrante delito. Na sequência, os militares localizaram na carteira do denunciando a exata quantia em dinheiro informada por Robson. 
Em continuidade à abordagem, os policiais realizaram revista no interior do estabelecimento e apreenderam mais duas porções de cocaína, pesando aproximadamente 8 g (oito gramas), além de uma balança de precisão, marca Nicobem, uma vasilha de plástico contendo resquícios de cocaína, uma porção de ácido bórico, pesando aproximadamente 57 g (cinquenta e sete gramas) e a quantia de R$ 7.393,00 (sete mil, trezentos e noventa e três reais) em dinheiro. Dos depoimentos colhidos na fase do inquérito (mov. 01, fls. 08/14-PDF) e em juízo, em especial o narrado pelo policial militar Rones Cruvinel de Melo, é possível aferir que, ao receberem informações, fizeram averiguação no local e observaram que o acusado estava comercializado entorpecentes em sua “Lanchonete Popular”. No dia dos fatos, ao passarem próximo ao estabelecimento viram o réu indo em direção ao veículo Ford/Ka e entregaram algo ao motorista. 
Após, declararam que acompanharam o referido carro até outra rua e abordaram-no no momento em que o condutor do referido veículo, Sr. Robson Loteria de Carvalho passava um papelote para a sua esposa Keith Raine Conceição, que então tentou escondê-lo, mas logou entregou a porção de 20 g de cocaína aos agentes públicos. Que eles disseram que adquiriram de Adalton por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Contaram que ao retornarem à “Lanchonete Popular”, deram voz de prisão ao acusado e entraram em seu poder o valor de R$ 750,00 e um aparelho celular. 
Após, vistoriaram o local e encontraram em cima da geladeira da cozinha, uma vasilha com cocaína e uma porção embalada para venda. No interior do armário, encontraram uma balança de precisão e uma sacola com substância em pó, sendo informado pelo réu de que se tratava de ácido bórico, além da quantia de R$ 7.393,00 (sete mil, trezentos e noventa e três reais). 
Ademais, o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório, perante a autoridade policial, argumentando que estava comercializando drogas em seu estabelecimento após a pandemia, pois precisou fechar a lanchonete por muito tempo e acabou dando início ao tráfico para compor a renda, uma vez que tem seis filhas.
Nota-se que a abordagem foi realizada em razão de terem os policias recebido informações acerca da prática do crime de tráfico de drogas no referido estabelecimento comercial. 
O endereço informado era conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao chegarem ao local, os policiais avistaram um veículo nas mediações que, ao receber a substância entorpecentes, se evadiu do local e, após dizer que adquiriu a droga do apelante, foi realizada, nesse contexto, a abordagem dele. 
Diante desse cenário, compreende-se que as circunstâncias acima mencionadas, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita de que o acusado estaria "guardando ou mantendo em depósito” substância ilícita, de modo que não se constata ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida. Por conseguinte, presentes elementos aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca pessoal e posterior adentramento no domicílio, tem-se por legítimo o procedimento adotado pelos policiais, não havendo que se falar em ilicitude da prova. 
Ademais, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência da Corte de Cidadania, que tem se posicionado no sentido de considerar que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, e, por isso, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não se há que falar em invalidade da busca promovida pelos policiais. Nesse sentido:
[...]
Assim, rejeito a preliminar arguida e, apesar de não ser objeto de insurgência recursal, passo a analisar o mérito da insurgência, referente a dosimetria da pena. Observa-se que o magistrado sentenciante aplicou as penas corpórea e de multa no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, acrescida de 500 (quinhentos) dias-multa, portanto, sem reparos. 
Na segunda fase do procedimento dosimétrico, ausentes agravantes ou atenuantes, mantêm-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão. Na derradeira fase dosimétrica, acertadamente reconheceu o tráfico privilegiado, prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, haja vista que a quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos não constituem elementos concretos para embasar a conclusão de que o apelante se dedicava à atividade criminosa e aplicou corretamente a fração máxima de 2/3 (dois terços), utilizando-se os argumentos da quantidade e qualidade da droga apreendida. 
Assim sendo, adotando a fração máxima de redução (2/3) pelo tráfico privilegiado, a pena final de Adalton foi fixada em 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, sem modificações. 
Mantenho a pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em atenção ao artigo 49 do Código Penal e ao princípio da proporcionalidade, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. 
Entendo como adequada a manutenção do regime prisional da apelante para o aberto, conforme comando do artigo 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal. Ao teor do exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
No presente caso, policiais militares receberam informação sobre comercialização ilícita no estabelecimento do denunciado e se dirigiram ao local para averiguar. Sem saber da iminente abordagem, o recorrente iniciou a venda de uma porção de cocaína (aprox. 20 g) a usuários.
Durante a negociação, os policiais chegaram e visualizaram o réu  entregando algo aos usuários, que estavam dentro de um veículo Ford KA SE, branco, placa PRO8275, ano 2018. Em seguida, os usuários saíram com o automóvel, sendo acompanhados pelos policiais, que os abordaram logo adiante. Com Keith, foi apreendida a porção de cocaína, e Robson declarou ter adquirido a droga do denunciado por R$750,00.
Diante disso, os policiais retornaram ao estabelecimento e prenderam o denunciado em flagrante, encontrando na sua carteira a quantia exata mencionada por Robson. Na busca realizada no local, foram apreendidas duas porções adicionais de cocaína (aprox. 8 g), uma balança de precisão (marca Nicobem), uma vasilha plástica com resquícios de cocaína, uma porção de ácido bórico (aprox. 57 g) e R$7.393,00 em dinheiro.
Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente